Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011924-76.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de Sentença 1000842-52.2020.8.11.0010, que move RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa Agravante, por considerá-la intempestiva.
Inconformada, insurge-se a Agravante sustentando a reforma da decisão agravada ao argumento de que “a decisão de intempestividade está contrária a dispositivos legais, isso porque não houve em nenhum momento nos autos intimação para pagamento nos termos do art. 523, CPC, tendo o Agravante comparecido nos autos antes mesmo da intimação para pagar ou impugnar a execução.”
Afirma que “não foi aberto prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo o magistrado simplesmente obrigar o Agravante a pagar um débito que não concorda existir, antes de ser deferido os prazos legais para apresentar a defesa cabível.”
Por derradeiro, aduz que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de seja reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão vergastada se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do artigo 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, inicia-se o prazo de mais 15 (quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, para apresentar, nos próprios autos, impugnação, na forma do art. 525 do diploma processual.
Na hipótese, verifica-se que a Recorrente manifestou nos autos antes de ser intimada do pedido de cumprimento de sentença em 15/05/2021, como se vê do Id. 4904612 – autos originários.
De acordo com a regra do dispositivo supra, o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença iniciou-se quando do comparecimento da Executada, ora Recorrente nos autos, cujo prazo findou-se em 31/03/2021.
Não obstante, nota-se que a empresa Recorrente apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença somente em 28/04/2021, ou seja, em tese, intempestivamente (Id. 54373204 - processo principal).
Logo, considerando a aparente extemporaneidade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa Agravante na origem, é de rigor o indeferimento da medida liminar pretendida.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro a suspensividade pleiteada.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora